Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA OU SOBREPARTILHA. OFENSA AOS ARTIGOS 110 E 778, §1°, INCISO II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Os artigos 110 e 778, §1°, inciso II, do CPC/2015 tratam apenas da legitimidade do espólio, dos herdeiros ou sucessores do credor para dar início à fase executiva, nada dispondo sobre o procedimento a ser observado quanto ao levantamento do valor.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, o rol do artigo 669 do CPC é meramente exemplificativo, cabendo sobrepartilha sobre todo e qualquer bem do espólio que deveria ter sido objeto da partilha, qualquer que seja a causa da omissão ou retardamento.
3. CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.